Tribunal: TJSP
Processo: 1002047-19.2024.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação contratual, cumulada com indenização por danos materiais e morais – Desconto indevidos efetuado em benefício previdenciário da autora – Ação julgada parcialmente procedente, para declarar a inexigibilidade dos valores debatidos na demanda, condenar a ré a restituir, em dobro, os valores debitados indevidamente do benefício previdenciário

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação contratual, cumulada com indenização por danos materiais e morais – Desconto indevidos efetuado em benefício previdenciário da autora – Ação julgada parcialmente procedente, para declarar a inexigibilidade dos valores debatidos na demanda, condenar a ré a restituir, em dobro, os valores debitados indevidamente do benefício previdenciário da autora e a pagar R$ 5.000,00 a título de dano moral – Apelo da ré - Alegação de regularidade da contratação – Descabimento – Ré que não apresentou nenhum instrumento físico que demonstrasse a regularidade da relação jurídica entre as partes - Consentimento manifestado por telefone - Aplicação do art. 107 do CC que, contudo, vincula-se à disciplina dada às relações de consumo, destacando-se, no caso, o dever de informação clara e adequada pelo fornecedor de produtos e serviços (art. 6o, III, do CDC) – Ligação telefônica realizada de forma rápida e ininteligível, induzindo o consumidor a manifestação de vontade mecânica e inadvertida, em violação ao direito básico à informação clara e adequada, o que acarreta a invalidade do contrato e a inexigibilidade dos descontos efetuados. - Alegação de que não restou configurado o dano moral – Cabimento - Desconto único, em valor diminuto e com início nove meses antes do ajuizamento da ação - Situação irregular que não retirou o poder/liberdade de compra da autora e a capacidade de manter seu sustento digno - Inexistência de abalo em sua autoestima ou de frustração - Mero dissabor - Dano moral afastado - Apelação da autora – Pretensão de majoração da condenação da ré ao pagamento de danos morais ao valor de R$ 10.000,00 e revisão da verba honorária - Recurso Prejudicado – Inversão do ônus de sucumbência - Sentença parcialmente reformada – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, RESTANDO PREJUDICADO O APELO DA AUTORA.